Tribunal: TJMT
Processo: 0001543-04.2014.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001543-04.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REGINALDO DOS SANTOS GOIS - CPF: 304.114.241-49 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. OMISSÃO QUANTO À DEDUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença homologatória de laudo pericial, proferida em liquidação individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito do autor aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989) e fixou valor da condenação com incidência de correção monetária e juros moratórios até o efetivo pagamento.

2. O recurso impugna a integral aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da conta em janeiro de 1989, sem abatimento dos valores creditados à época, bem como a incidência de encargos após o depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) homologação do laudo pericial que aplicou o índice de correção monetária sem deduzir o valor efetivamente creditado no mês de fevereiro de 1989; e (
ii
)
incidência de
juros moratórios e correção monetária após o depósito judicial realizado antes do trânsito em julgado, diante da nova redação do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A metodologia correta de apuração dos expurgos inflacionários exige a consideração do valor efetivamente creditado pelo banco no mês seguinte ao índice, conforme entendimento do STJ (REsp 1.876.053/SP), o que foi desconsiderado no laudo pericial homologado.

5. A redação atual do Tema 677 do STJ determina que o depósito judicial não possui efeito liberatório quanto à mora, devendo os encargos incidir até o efetivo levantamento pelo credor, inclusive para depósitos anteriores à revisão jurisprudencial, não havendo modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que os cálculos de liquidação sejam retificados com observância dos critérios definidos.

Tese de julgamento: “1. Na liquidação individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, o cálculo da diferença devida deve observar o valor efetivamente creditad
o
a título de atualização das cadernetas de poupança
com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989
. 2. O depósito judicial realizado
em garantia do juízo
não tem efeito liberatório quanto à mora, sendo devidos juros e correção até o efetivo levantamento pelo credor, nos termos da redação atual do Tema 677 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 389 e 395; CPC,
arts
. 509, § 2º, e 513, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.876.053/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.04.2021,
DJe
15.04.2021; STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
EDcl
julgados em 18.04.2024 e 16.05.2025; TJMT,
ApCiv
0001710-21.2014.8.11.0022, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025, DJE 11.05.2025; TJMT,
ApCiv
1028493-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.04.2024, DJE 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença
coletiva,
ajuizada por Reginaldo dos Santos Gois, que
julgou procedente o pedido
e
homologou
o cálculo pericial de
ID
316250365, para declarar a liquidação do direito d
o
autor no valor de R$ 4.776,68, com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento
.

S
ustenta que o laudo pericial homologado pelo juízo apresenta vícios de cálculo, notadamente por
não considerar
a data do depósito judicial como marco final para a incidência de juros e correção monetária
, apontando
a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, ante a ausência de trânsito em julgado
. Questiona, ainda, a forma de atualização dos valores, entendendo que houve
indevida ampliação do título executivo, ao se adotar o índice integral de 42,72% sem abatimento do percentual já creditado na época.

Em
contrarrazões,
o apelado
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção dos critérios técnicos utilizados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à validade do laudo pericial homologado na fase de liquidação de sentença coletiva
oriund
a
d
a

Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9
, proposta pelo IDEC, que tramitou perante o E. Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília
, buscando o recebimento de valores referentes aos expurgos inflacionários
do
Plano Verão (janeiro/1989)
.

O cumprimento de sentença
foi convertid
o
em liquidação e, a
pós perícia,
insurgiu-se o apelante em face da aplicação integral do índice de
42,72% de correção monetária sobre os saldos existentes em janeiro de 1989
,

sem dedução do valor efetivamente creditado pelo bando à época
(22,26%)
. Sustentou, ainda,
que
de
veria ser
considera
da
a extinção da mora com o depósito realizado em 23/05/2014,
sendo indevida a
aplicação retroativa d
a
nova interpretação jurisprudencial
definida para o Tema 677 do STJ
.

Da alegação de que o perito não considerou valores já creditados

No caso dos autos, o laudo pericial deixou de deduzir, da base de cálculo da diferença de correção monetária, o valor efetivamente creditado pelo Banco em fevereiro de 1989, conforme previsto contratualmente e realizado segundo o padrão monetário vigente à época. Esse equívoco compromete a regularidade do cálculo, ensejando excesso na apuração do montante exequendo.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.876.053/SP
, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, é indispensável, no cálculo da diferença devida, considerar, no mês de aniversário da conta, o valor efetivamente creditado pela instituição financeira.
Conforme definiu a Corte, a
metodologia
correta
:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. METODOLOGIA CORRETA. OBSERVÂNCIA DO PADRÃO MONETÁRIO VIGENTE
NO MOMENTO EM QUE
HOUVE O CREDITAMENTO A MENOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
[...]
. 4. Ao se calcular, no dia do crédito do rendimento ("aniversário"), a diferença entre o que foi pago pelo Banco a título de correção monetária e o que seria devido pela aplicação do índice correto, declarado no título judicial, é indispensável verificar se houve, no curso da aplicação, eventual modificação do padrão monetário utilizado na conta. 5. Em especial, na hipótese dos autos, é necessário considerar que, em janeiro de 1989, a Lei do Plano
Verao
(Lei 7.730/89), modificou a unidade do sistema monetário brasileiro para o cruzado novo, correspondente a mil cruzados. 6.
Dessa maneira, para apurar, no "aniversário" da conta em fevereiro/1989, o valor sonegado pela instituição financeira em relação à correção monetária do mês anterior, deve-se, inicialmente, converter o saldo depositado em janeiro em cruzados para cruzados novos.
A partir daí, calcula-se quanto seria devido a título de correção monetária segundo o índice deferido na sentença (na hipótese, 42,72%); após, retira-se desse valor o que foi efetivamente pago pelo Banco e, sobre o montante resultante, faz-se incidir os consectários previstos no título judicial

[...].
(STJ - REsp: 1876053 SP 2020/0017166-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/04/2021)
.

Essa compreensão
já foi
adotada por esta Quarta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL AO CASO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
[...]
CÁLCULOS COM BASE NO IPC. TEMA 677 DO STJ. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
[...]
O índice aplicável ao Plano Verão (janeiro de 1989) é de 42,72%, e a diferença em relação ao índice creditado (22,36%) é de 20,36% ou 20,46%, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A utilização do IPC é compatível com o título executivo e com o precedente do REsp 1.147.595/RS. O depósito judicial efetuado pelo réu não tem efeito liberatório quanto à mora e à correção monetária, conforme fixado pelo Tema 677 do STJ, sendo necessária a atualização dos valores até o efetivo levantamento pelo credor.
[...]
(N.U 0001710-21.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Portanto,
ao homologar o laudo pericial
, a sentença
violou os parâmetros de liquidação fixados no título executivo
impondo-se
a retificação do cálculo, mediante observância do valor efetivamente pago pelo banco
na data de aniversário da conta,
no mês de fevereiro de 1989, conforme critérios delineados
pelo STJ
.

Da aplicação d
o
Tema 677 do STJ

A Corte Especial doSTJ, no julgamento do
REsp.
1.820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento doTema 677, consolidou que

o depósito judicial não extingue a obrigação nem afasta os consectários da mora, os quais incidem até o efetivo levantamento pelo credor, deduzindo-se apenas o saldo da conta judicial.

Assim, no caso em análise, os
encargos moratórios

devem
incidir até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor, não se admitindo sua limitação à data do depósito judicial, que não possui efeito liberatório automático.

A questão relativa à limitação dos efeitos da mudança de entendimento do Tema 677/STJ foi expressamente abordada no julgamento do
REsp 1.820.963/SP
, a partir da proposição de modulação apresentada no Voto do e. Ministro Og Fernandes, a qual foi rejeitada pela maioria do Colegiado. A discussão foi enfrentada em embargos de declaração,

e expressamente afastada, conforme acórdãos publicados em 18/04/2024 e

16/05/2025.

Em seus votos, a Min. Relatora destacou, nos três julgamentos de embargos de declaração, que
o acórdão embargado é hialino acerca da necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677/STJ, tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela
qualquer falta de racionalidade interna ou contradição
.

(
Inteiro Teor,
STJ -
Petição
n
º 59183/2023
-
EDcl
no REsp: 00000000000001820963 SP, Relator
a
: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJEN
1
8/04/2024
)
.

Portanto, c
onforme precedentes deste Tribunal, a nova redação do Tema 677 tem aplicação imediata, inclusive a depósitos anteriores, pois não houve modulação de efeitos. Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...] (N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

“O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014. Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Em conclusão,
a
ausência de modulação
dos efeitos pela Corte Especial, autoriza
a aplicação retroativa
e imediata da revisão do Tema 677/STJ
, inclusive a
os
depósitos anteriores à revisão jurisprudencial.

Diante do exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença homologatória e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à retificação dos cálculos de liquidação
, observadas as diretrizes estabelecidas neste julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025